Tribunal: TJBA
Processo: 8192204-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8192204-77.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HUGO LEONARDO BITENCOURT VIANA BISPO e outros Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES (OAB:BA37901-A), ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA (OAB:BA78684-A), ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A), ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA (OAB:BA78684-A), THIAGO DA SILVA MEIRELES (OAB:BA37901-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO ARBITRADA NO VALOR DE R$3.000,00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO PARA 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por autor e réu contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a exclusão do nome do autor do SCR/SISBACEN, fixando indenização por dano moral em R$ 3.000,00 e honorários sucumbenciais em 10% sobre esse valor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição no SCR/SISBACEN, sem notificação prévia, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais e se os honorários advocatícios fixados em percentual sobre valor da condenação resultar em valor irrisório, podem ser majorados por apreciação equitativa. III. Razões de decidir 3. A inscrição do nome do consumidor no SCR/SISBACEN, sem notificação prévia, assemelha-se aos cadastros restritivos de crédito, ensejando responsabilidade civil e dever de indenizar. 4. A ausência de notificação configura falha na prestação do serviço, nos termos do CDC, sendo o dano moral presumido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste TJBA. 5. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso, não merecendo redução. 6. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre valor de R$ 3.000,00 resultaram em montante irrisório (R$ 300,00), o que autoriza a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. 7. Diante da baixa expressão econômica da condenação, complexidade reduzida da causa e diligência do patrono, é adequada a fixação dos honorários em R$ 1.500,00. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso da ré não provido. Recurso do autor provido, para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.500,00, por apreciação equitativa. Tese de julgamento: “1. A inscrição de informações negativas do consumidor no SCR/SISBACEN, sem notificação prévia, equipara-se à negativação indevida e enseja indenização por danos morais. 2. Quando o valor da condenação for irrisório, é admissível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 43, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.667.245/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJ 17.03.2022; TJBA, APL 8003772-34.2021.8.05.0113, Rel. Des. Lidivaldo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 25.11.2022; TJBA, ED 8128414-61.2020.8.05.0001.1, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 12.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8192204-77.2024.8.05.0001; Recorrentes e Recorridos: Hugo Leonardo Bitencourt Viana Bispo (autor) e Financeira Itaú Cbd S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (réu); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER AMBOS OS RECURSOS, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO da Financeira Itaú CBD S.A. (réu), e DAR PROVIMENTO AO RECURSO do autor, reformando a sentença combatida, apenas para majorar apenas para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator